Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701322-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SIMONE CRISTINA DE FARIA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 58804563: A ementa foi disponibilizada em 16.04.2024 e publicada em 17.04.2024 com início do prazo em 18.04.2024. Após decorridos 13 dias do prazo, a parte SIMONE CRISTINA DE FARIA comunicou a sua representação pela Defensoria Pública (ID 58804563). À Secretaria, para que conceda mais 17 dias de prazo à apelada, já computada a duplicação que faz jus por estar representada pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC). Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator